Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701465-65.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILDOMARIO CASTRO DE MELO IMPETRANTE: ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO GILDOMARIO CASTRO DE MELO, preso em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, teve deferida em seu favor a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00, ex vi da decisão do NAC, proferida em 19/1/2022. A Defesa impetrou o presente writ em favor de GILDOMARIO, visando à concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que a estipulação de fiança é ilegal e porque o paciente não detém condições financeiras de pagá-la. Em 26/1/2022, foi proferida decisão deferindo a liminar e expedido alvará de soltura por determinação deste Relato, sendo o paciente posto em liberdade, conforme certidão de ID 32386540. Conforme informações do MM. Juiz da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina e em consulta ao Processo n. 0700484-21.2022.8.07.0005, verifica-se que, em 26/1/2022, mesma data em que foi expedido o alvará de soltura, foi juntado aos autos comprovante de pagamento de fiança arbitrada em audiência de custódia. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador